Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-38.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006212-38.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SONIA MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 983.402.391-04 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANO MORAIS – PEDIDO DE REVISÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE QUE AS FATURAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, NÃO REFLETEM O SEU REAL CONSUMO – FRAUDE DA UC APURADA EM 18/05/2017 – IRREGULARIDADE QUESTIONADA EM AUTOS APARTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS FATURAS ORDINÁRIAS APÓS A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA PERTENCE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - De acordo com a regra do Art. 373, I do CPC, incumbe ao autor à demonstração dos fatos constitutivos que alicerçam o seu direito.

II – conforme documentação juntada no corpo do Recurso de Agravo Interno, a troca na Unidade Consumidora da Agravante ocorreu em 18/05/2017, e a leitura subsequente ocorreu em 27/06/2017.

III – Assim, tendo em vista que irregularidade esta sendo questionada em autos apartados, não existem provas de erro na apuração do consumo elétrico após a regularização do relógio medidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Interno interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, contra decisão monocrática proferida por este relator, no recurso de Apelação Cível na Ação de Inexigibilidade de Débito C/C com pedido de dano moral, no 1006212-38.2017.8.11.0003, proposto em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, o autor/agravante distribuiu petição inicial em 05/09/2017, questionando “o aumento surreal” das faturas elétricas referentes aos meses 06, 07 e 08/2017.

Afirmou que tais faturas não exprimem a realidade do seu consumo, que supostamente seria de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por fim, alegou ter efetuado reclamação administrativa junto à empresa elétrica. Entretanto, enquanto aguardava que esta efetuasse inspeção na sua UC, teve o seu fornecimento elétrico suspenso.

Diante de tais fatos, requereu a concessão de liminar para restabelecimento do seu fornecimento elétrico.

Requereu a revisão do consumo das 03 (três) faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto/2017.

Requereu a condenação da empresa elétrica ao pagamento de danos morais.

Após analise da inicial, o juiz de piso determinou que a parte autora/agravante juntasse aos autos o extrato de quitação anual das faturas elétricas (id. 11044984 - Pág. 1).

Na oportunidade, a parte autora juntou uma carta emitida em 24/07/2017 pela empresa (id. 11044986 - Pág. 4), notificando a existência de irregularidade da UC.

Por fim, afirmou que a irregularidade da UC, bem como a fatura eventual, estão sendo discutidas em ação autônoma.

Apresentada contestação, a empresa elétrica aduziu que os valores das faturas questionadas são decorrentes do efetivo consumo da parte autora.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Não se pode perder de vista que o débito questionado na presente ação se refere à energia registrada efetivamente na unidade consumidora instalada na residência da autora, nos meses descritos e caracterizados nos autos, sendo ônus da autora comprovar que havia defeito no referido aparelho, o que, como visto, não ocorreu.

Por fim, como o débito discutido não diz respeito a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, não procede à pretensão da autora de recebimento de indenização por dano moral, pois o fundamento de tal pleito é a alegação infundada de que a ré lhe acusou de violação de medidor sem prova dessa conduta e lhe enviou uma cobrança sem a devida instauração de processo administrativo para apurar o débito.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que em sede de sentença, o juízo de forma equivocada não reconheceu o direito da Apelante, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial, concluindo que os valores aplicados nas faturas combatidas se tratam de consumo da unidade consumidora.

Reproduziu os mesmos argumentos da inicial, e ao final aduziu que os suposto valores exorbitantes, referentes aos meses junho, julho e agosto/2017, foram faturados equivocadamente, já que o seu consumo médio é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Da mesma forma, afirmou que o juiz de piso errou ao entender que a parte autora deveria ter requerido à realização de prova técnica pericial.

Por fim, requereu a reforma da sentença, com a condenação da empresa elétrica ao pagamento danos morais.

Após analise integral dos autos, este relator constatou que a irresignação da parte apelante teve inicio com inspeção técnica que constatou irregularidade no consumo elétrico.

Assim, tendo em vista que o pedido inicial versava sobre revisão do consumo das faturas, sob alegação de que as faturas anteriores à vistoria da UC eram significativamente menores, bem como, tendo em vista a informação de que a apuração da irregularidade está sendo apurada em autos diversos, este magistrado concluiu pela ausência de provas da irregularidade de registro do consumo, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme transcrição abaixo:

“Analisando os autos, verifico que após vistoria técnica realizada pela empresa apelada, com regularização do registro do consumo elétrico, houve aumento significativo do valor mensal faturado.

Ocorre que por vontade da própria parte autora/apelante, a fraude no medidor elétrico, e a emissão de fatura de recuperação de consumo, supostamente foram questionados em autos apartados.

Dessa forma, observo que as faturas questionadas foram originadas na leitura ordinária da UC.

(..)

Assim, excluída a possibilidade de eventual responsabilidade pelo pagamento de fatura eventual de recuperação de consumo, não verifico equivoco no registro apurado após a regularização do equipamento.

Ademais, nos termos do art. 373, I, restava à parte autora/apelante, fazer prova do seu direito.

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para 12% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo”.

Houve apresentação de embargos de declaração (id. 18691997), que após analise, foram rejeitados monocraticamente por esse relator.

Por fim, a parte apelante propôs o presente Agravo de Interno (id. 24785997 - Pág. 1), contra a decisão monocrática proferida pelo este relator que julgou improcedente o apelo, aduzindo que; (i) o que se questiona são 03 faturas eivadas de vício de superfaturamento; (ii) que o relator entendeu por bem julgar monocraticamente e, apontou mesmo após todas as provas indicarem ato ilícito da Ré/agravada, que as cobranças são devidamente legais e corretas, ao passo que a Agravante não teria comprovado a irregularidade nas faturas; (iii) que a empresa ora agravada realizou vistoria no relógio de consumo, alegando a existência de suposta fraude, razão pela qual efetuou a troca do aparelho para justificar a emissão de uma fatura EXTRAORDINÁRIA de consumo de energia, débito este que vem sendo discutido em demanda autônoma; (iv) afirmou que a decisão do apelo expressa duvida contra fato incontroverso, já que consta que SUSPOSTAMENTE a parte apelante estaria questionando a irregularidade da UC em outros autos; (v) afirmou que a empresa agravada realizou inspeção em sua UC em Abril/2017, encontrando erro no registro de consumo, razão pela qual, efetuou a troca do aparelho; (vi) indagou ser impossível que o consumo referente ao mês 04 e 05 tenham vindo em valores normais e somente depois de 2 meses é que o consumo passou a subir de forma exorbitante; (vii) afirma ser impossível admitir um aumento de 400% dois meses mais tarde depois da troca do aparelho; (viii) requereu a reforma da apelação, e condenação da empresa elétrica ao pagamento de danos morais; (ix) Por fim, fez prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas (id. 26557480 - Pág. 1), purgando pela manutenção da decisão do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020